Tribunal: TJSP
Processo: 1002368-49.2019.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002368-49.2019.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é
embargante ROSA LUCHI CALDEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002368-49.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 16.327 - V
2
Embargos de Declaração Cível no 1002368-49.2019.8.26.0664/50000
Embargante: Rosa Luchi Caldeira
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Votuporanga
Voto no 16.327
Ementa:
Embargos
declaratórios.
Inexistência
de
omissão, obscuridade ou contradição. Efeito
infringente desacolhido. Recurso rejeitado.
Os presentes embargos declaratórios foram opostos
contra o V. Acórdão de fls. 419/423, que negou provimento ao recurso da
requerida.
A embargante afirma, em síntese, que há omissão no
acórdão relativamente à aplicação do artigo 22 do Decreto-Lei no 4.657/42
e da Súmula Vinculante no 13 do STF, à existência de Repercussão Geral
no RE no 1.133.118 do STF. Por fim, renova os argumentos de ausência de
prejuízo ao erário, de má-fé e de dolo.
É o relatório.
O voto é pela rejeição dos embargos declaratórios.
Estes embargos não têm intenção de sanar as
irregularidades indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão
analisou expressamente a questão.
O julgado anotou, a despeito dos demais dispositivos
questionados, a violação do artigo 37 da CF, da Súmula Vinculante no 13
do STF e do artigo 11 da LIA (fls. 422/423).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002368-49.2019.8.26.0664/50000 -Voto no 16.327 - V
3
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
Anote-se que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos e questões trazidos pela parte, e isso
está em consonância com o disposto no art. 93, IX, da CF, que apenas
determina que a decisão judicial seja fundamentada.
Voto pela REJEIÇÃO dos embargos declaratórios.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator